Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712638-86.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 46525749. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator